Tribunal: TJES
Processo: 5008495-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008495-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO PEREIRA FILHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. MINORAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM DO QUANTUM ARBITRADO. MONTANTE ORIGINÁRIO SUFICIENTE PARA EXERCER O CARÁTER SANCIONATÓRIO. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face de decisão que reduziu o valor acumulado a título de multa diária (astreintes) de R$ R$ 22.292,25 para R$ 1.500,00. Em contrarrazões, pugna o requerido pela manutenção da decisão recorrida.

2. No mérito, observo que é incontroverso o atraso no cumprimento da ordem judicial que impunha à requerida que retirasse do prontuário do autor a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Todavia, o período de descumprimento é deveras menor do que aquele informado pelo autor. A cientificação da sentença se deu em 19/08/2021 (id. 11641767 - Pág. 8). Cabe registrar que a intimação foi promovida pessoalmente, nos termos artigos 183, § 1º e 535, ambos do Código de Processo Civil.

3. O cancelamento da penalidade, porém, se deu apenas em 30/08/2021 (id. 11641768 - Pág. 4). Desta forma, considerando-se a concessão de prazo de 48 para cumprimento da determinação, constata-se que o descumprimento perdurou por cinco dias, conforme bem apontado na decisão recorrida.

4. Assim, pertinente a incidência de astreintes no caso concreto, especialmente considerando a importância e imprescindibilidade da obrigação a ser satisfeita. No que se refere ao quantum definido a esse título pelo juízo de origem, compreendo que o valor arbitrado (R$ 500,00 por dia de descumprimento) é adequado às circunstâncias do caso concreto. Outrossim, o montante de R$ 2.500,00 acumulado não se afigura excessivo. Pelo contrário, mostra-se plenamente proporcional ao lapso temporal transcorrido sem que fosse dado cumprimento à ordem exarada (cinco dias), bem como a gravidade dos desdobramentos provenientes do não acatamento tempestivo da determinação em comento, revelando-se desnecessária a adequação determinada pelo juízo de origem.

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para declarar a incidência das astreintes durante o prazo de 5 dias e restabelecer o quantum arbitrado na sentença, em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, de sorte que o montante acumulado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) revela-se razoável e proporcional ao atraso no cumprimento da obrigação de fazer em questão.

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, diante da reforma do julgado.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)